Tribunal: TJES
Processo: 5007764-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007764-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADY MORAES LOURENCO
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007764-13.2021.8.08.0035

RECORRENTE: JADY MORAES LOURENÇO

RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR NO SITE DA RÉ, NO DIA 18/08/2020, PAGO À VISTA PELO BOLETO BANCÁRIO, PELO VALOR DE R$ 599,90 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). ALEGA QUE O PRODUTO NÃO CHEGOU E AO ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ, FOI INFORMADO QUE NÃO EXISTE PEDIDO E MUITO MENOS PAGAMENTO. DIANTE DESSE SUPOSTO CENÁRIO, A AUTORA INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
NO QUAL SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, CONSIDERANDO A TEORIA DA APARÊNCIA, BEM COMO QUE A REQUERIDA NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE GOLPE, POR FIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.
CONTRARRAZÕES DAS RECORRIDAS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR EM QUAL SITE A RECORRENTE REALIZOU A COMPRA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO, LOGO, IMPOSSÍVEL SABER SE O SITE ACESSADO PELA RECORRENTE, DE FATO, SE ASSEMELHAVA AO DA RECORRIDA, OU SE EXISTIAM OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INDUZIR A RECORRENTE À ERRO. NÃO É POSSÍVEL SEQUER VERIFICAR A QUE SE REFERE O BOLETO PAGO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE: “
NESSE SENTIDO, DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, VERIFICO QUE ESTES NÃO TRAZEM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, EIS QUE NÃO DEMONSTRAM NEXO CAUSAL ENTRE AS CONDUTAS DO LITIGANTE. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICA-SE DA SUA INICIAL, QUE A AUTORA NÃO RELATA COMO ACESSOU TAL COMPRA E QUAL FORA ESPECIFICAMENTE O APARELHO POR ELA COMPRADO, A FIM DE SABER, PRIMEIRAMENTE, SE A COMPRA OCORRERA EM CANAL OFICIAL DA REQUERIDA, AMERICANAS E SE O VALOR DO APARELHO ERA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO. AINDA, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE O PAGAMENTO EFETUADO TENHA SIDO DESTINADO À REQUERIDA, NEM QUE OS E-MAILS RECEBIDOS COM A CONFIRMAÇÃO DA COMPRA TENHAM SIDO ENVIADOS PELA EMPRESA RÉ. (...) DESTARTE, AUSENTE O VÍNCULO CAUSAL ENTRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS REQUERIDAS E A TRANSAÇÃO. RESTOU CARACTERIZADO, PORTANTO, O FORTUITO EXTERNO (FATO DE TERCEIRO), ROMPENDO O NEXO DE CAUSALIDADE, O QUE, CONSEQUENTEMENTE, AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. FRISE-SE, AINDA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. ASSIM, VERIFICADO QUE A TRANSAÇÃO SE DEU EM AMBIENTE DE FRAUDE, NÃO HÁ SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. POR CONSEQUÊNCIA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, na forma do art; 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)